Tribunal: STF
Processo: Rcl 50062
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGADO SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 988 do Código de Processo Civil, ajuizada por Construtora Julio e Julio Ltda., contra a decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Processo nº 1.621.269/SP, que, ao aplicar ao caso o AI nº 791.292-RG (Tema 339), teria violado o que decidido por esta Suprema Corte no RE nº 719.870-RG (Tema 670).



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra ter ajuizado ação de resolução de compromisso de venda e compra de imóvel, cumulada com pedido de indenização e reintegração de posse, em razão do não cumprimento das obrigações pela promitente compradora.



    Relata julgado parcialmente procedente o pedido em primeiro grau, a fim de declarar rescindida a avença e determinar a reintegração da construtora na posse do bem, tão logo restitua à compradora os valores que superem a indenização pela utilização do imóvel (1% do valor contratual do imóvel por mês de exercício de posse), acrescida de 15% do valor pago a título de cláusula penal compensatória, caso efetivamente haja diferença a ser restituída e indenize a ré quanto à acessão realizada, valor a ser apurado em liquidação por arbitramento.



    Noticia que, contra essa decisão, ambas as partes interpuseram apelação, que foi provida parcialmente para condenar a compradora a pagar multa por ocupação do imóvel até o limite do valor do contrato, após o desconto da parcela referente à indenização devida pela autora à ré pela construção erigida no terreno. Na sequência, informa opostos embargos de declaração, que foram rejeitados.



    Afirma que manejou recurso especial, a que negado seguimento, com fulcro no artigo 1.030, V, do CPC. Sustenta que interpôs agravo em recurso especial, que não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, à míngua de prequestionamento dos arts. 1.007 e 1.013 do CPC e de atendimento ao ônus da impugnação especificada quanto à suscitada ofensa aos arts. 396, 434 e 997 do CPC, bem como em razão da impossibilidade de revolvimento probatório no que diz com a aventada infringência aos arts. 1.219, 1.220 e 1.255 do Código Civil. Discorre que a decisão foi mantida ao julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração conseguintes. 



    Contra esse acórdão, assevera interposto recurso extraordinário, à alegação de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Diz que o Superior Tribunal de Justiça não admitiu o apelo extremo, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, sob o fundamento de que apreciadas todas as teses recursais aptas, em tese, a alterar as conclusões adotadas pelo órgão julgador, conforme a orientação desta Suprema Corte exarada ao exame do AI nº 791.292-RG (Tema 339 da sistemática de repercussão geral).



    Anota dessa decisão interposto agravo interno, desprovido, e na sequência, opostos embargos de declaração, rejeitados.



    Defende a má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada, ao argumento de que o caso não se adéqua ao paradigma do AI nº 791.292-RG (Tema 339), mas sim ao do RE nº 719.870-RG (Tema 670), “porquanto a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada (...)”. 



    Requer, em liminar, a suspensão da decisão reclamada até o julgamento final da reclamação. No mérito, postula a cassação do ato reclamado, com a remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte. 



    3. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido. 



    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou descumprimento de decisão desta Corte com efeito vinculante proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou, ainda, em controle difuso, desde que pertinente, nesta última hipótese, à mesma relação jurídica e às mesmas partes.



    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (...)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”.



    3. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019, Rcl 45.030-AgR /RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.5.2021.



    5. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017. 



    6. Verifico preenchido o referido requisito na hipótese, proposta a reclamação em face de acórdão proferido ao julgamento de embargos de declaração no agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    7. No caso, a reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no AI nº 791.292-RG (Tema 339) na análise da admissibilidade de recurso extraordinário. Acrescenta que a autoridade reclamada deveria ter aplicado ao caso o paradigma do RE nº 719.870-RG (Tema 670). 



    8. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo interno no AResp nº 1.621.269, assinalou (i) a deficiência das razões recursais no que dizem com a violação dos arts. 396, 434, 997, 1.007 e 1.013 do CPC e com os temas juros e correção monetária, pelo que não conheceu do recurso nesses tópicos, bem como (ii) a impossibilidade de reelaboração fática atinente aos temas arras e cláusula penal. Os aclaratórios opostos contra esse acórdão foram rejeitados.



    9. Na sequência, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, em que veiculada ofensa ao art. 93, IX, da Lei Maior. A Corte de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao consignar resolvida a matéria mediante motivação suficiente, em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao exame do Tema 339 da sistemática de repercussão geral. 



    10. A decisão pela qual negado seguimento ao apelo extremo foi mantida ao julgamento dos recursos de agravo interno e embargos de declaração conseguintes. Por elucidativo, colaciono o acórdão exarado ao exame do agravo interno:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. Agravo interno não provido. 



    [...]



    Não obstante as razões declinadas pela agravante, a decisão monocrática deve ser mantida. 



    Isso porque, como inferido na decisão combatida, ao interpretar o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. 



    Nesse sentido é o Tema 339/STF, segundo o qual "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (QO no Ag nº 791.292/PE). Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão: 



    [...]



    E, na espécie, da leitura do julgado questionado, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais se negou provimento ao agravo interno, valendo destacar o seguinte excerto (e-STJ fls. 475-478): 



    Em que pese o arrazoado, entendo que a ausência de qualquer novo subsídio trazido pela parte agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado. 



    No que diz respeito à ausência de prequestionamento da matéria relativa aos arts. 1.007 e 1.013 do CPC, a agravante, de forma genérica, alega que todas as matérias foram prequestionadas, sem, no entanto, demonstrar em que momento o acórdão recorrido teria debatido tais temas. 



    No ponto, o recurso não merece ser conhecido. 



    Não merece ser conhecido também quanto à incidência da Súmula 283/STF, porquanto, neste agravo interno, a agravante apenas alega haver impugnado todos os fundamentos do acórdão recorrido, novamente, sem apontar em que momento de suas razões do recurso especial teria impugnado os dois fundamentos do acórdão recorrido reconhecidos pela decisão monocrática agravada como não impugnados, situação que atraiu referido óbice, quanto a suposta violação aos arts. 396, 434 e 997 do CPC. 



    A decisão agravada foi proferida: 



    No que tange à não interposição do recurso adesivo de forma autônoma/independente, com ofensa ao art. 997 do CPC, verifico que o tribunal de origem assim se manifestou (e-STJ fl. 323): 



    Quanto à alegação de que o Recurso Adesivo não deve ser conhecido por ter sido apresentado em conjunto com as contrarrazões, note-se que a circunstância não acarretou nenhum prejuízo à Autora, não havendo assim razão para não apreciar o Recurso (CPC 282 § 1º). 



    Nesse passo, é de se consignar que insurgência recursal, no entanto, não refuta o fundamento do acórdão acerca da inexistência de prejuízo para a parte, limitando-se a insistir que não é possível conhecer do recurso adesivo interposto. Logo, a teor da Súmula 283/STF, aplicável por analogia, “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 



    Com relação à prova do pagamento, aos documentos juntados na contestação e à suposta violação aos arts. 396 e 434 do CPC, entendo incidir o mesmo óbice da Súmula 283/STF, porquanto a recorrente não impugnou o fundamento do acórdão que, amparado nos 5º, LV, da CF e 6º do CPC, reconheceu que a ré não teve seu direito de ampla defesa respeitado pelo Juízo de origem, que não lhe permitiu, no momento oportuno, apresentar cópia nova e legível dos documentos juntados na contestação. Eis o voto (e-STJ fl. 318):



    Passo a analisar a alegação de que os documentos juntados são insuficientes para provar o pagamento pela Ré, que não teria direito a apresentar novos documentos, visto que tinha o dever de apresentar suas provas com sua contestação (CPC 434 e 435). 



    No caso sob análise, a Ré apresentou documentos com os quais pretendia provar o pagamento de parte do preço (fls. 135/42), documentos cuja legibilidade foi impugnada pela Autora (fls. 152).



     Cabia ao d. Magistrado, em decisão saneadora, analisar a objeção da Autora e decidir sobre a adequação e legibilidade dos documentos da Ré (CPC 357 “caput” I e II). 



    O d. Juiz, contudo, apenas instou as partes a especificar provas (fls. 173) e julgou antecipadamente o feito (fls. 189), não apreciando a questão processual levantada pela Autora, nem dando chance à Ré de apresentar cópia nova e legível dos documentos de fls. 135/42, à que a Ré tinha direito seja por corolário da ampla defesa (CRFB 5º LV), seja pelo dever de cooperação entre as partes do processo (CPC 6º). 



    À falta disso, conclui-se que a Ré não teve seu direito respeitado, não se devendo concluir simplesmente que a Ré não se desincumbiu de seu ônus probatório. 



    Incólume a incidência da Súmula 7/STJ, porquanto a Corte Estadual reconheceu expressamente que as benfeitorias foram construídas de boa-fé, sendo certo, portanto que para alterar as conclusões do aresto impugnado para reconhecer, como quer a recorrente, que, no caso, restou evidenciada a má-fé da recorrida, com certeza, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. 



    [...] 



    Conforme constou da decisão agravada, o mesmo óbice incide em relação aos temas arras e cláusula penal, porquanto alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto ao fato de que “não houve pagamento de sinal, que portanto não deve ser retido” (e-STJ fl. 319) e que, nas circunstâncias do caso concreto, “a multa seria exagerada e que a diminuição realizada pelo d. Juiz é bastante razoável” (e-STJ fl. 320), também esbarraria na Súmula 7/STJ. Quanto aos temas atualização monetária e juros de mora, inafastável a incidência da Súmula 284/STF, porquanto, de fato, não houve indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados, situação que torna deficiente as razões do especial. Por fim, inadmissível a análise, em sede recursal, de questão não contemplada nas razões do recurso especial. Sendo assim, ausente, nas razões do recurso especial, indicação de negativa de prestação jurisdicional, referente ao tema sucumbência mínima, art. 86, parágrafo único, do CPC (e-STJ, fl. 456). Logo, não cabe o seu conhecimento, sob pena de violação ao artigo 1.013, § 1º, do CPC/15, referente ao princípio da vedação à inovação recursal. 



    Nesse contexto, a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, porquanto mantida a validade dos argumentos que a sustentam, uma vez que não foram trazidos elementos aptos a desconstituí-la. 



    E, no julgamento dos aclaratórios, ficou consignado (e-STJ fls. 526-527): 



    No caso, entretanto, não se configura a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 



    Ademais, embora afirma ausência de fundamentação e mencione as palavras omissão e contradição, a embargante não aponta, de forma clara e objetiva, a existência de nenhum vício a macular o acórdão embargado, possuindo o recurso nítido caráter infringente.



      Com efeito, o agravo interno manejado pela parte ora embargante foi desprovido, mantendo-se a decisão agravada que reconheceu que o recurso especial não poderia ser conhecido em virtude da incidência das Súmulas 7/STJ, 282, 283 e 284/STF, e que, com relação aos honorários de sucumbência, que houve inovação recursal no especial. 



    Depreende-se da leitura das razões destes embargos que o verdadeiro intento dos presentes declaratórios é a obtenção de efeito infringente, pretensão que esbarra na finalidade integrativa do recurso em tela, que não se presta à rediscussão da causa já devidamente decidida. A atribuição de efeito modificativo aos embargos é providência de caráter excepcional, incompatível com hipóteses como a dos autos, que revelam tão somente o inconformismo da parte com o julgado. 



    Conclui-se, portanto, que o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF. 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno”.



    11. Não diviso a existência de equívoco ou de teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.



    12. Por oportuno, reproduzo a tese fixada no AI 791.292-RG por esta Suprema Corte: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    13. Lado outro, no RE 719.870-RG, Tema 670 da sistemática de repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: "I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente".



    14. Consoante se denota do ato reclamado, a Corte de origem reputou que a controvérsia foi resolvida por meio de motivação suficiente, a afastar a alegada falta de fundamentação no caso concreto, tendo sido declinadas as efetivas razões para afirmação da negativa de seguimento ao recurso.



    15. Nesse contexto, observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgamento do ato reclamado, realizou digressão para elucidar a ausência de omissão no enfrentamento das teses recursais, notadamente, a ausência de atendimento ao ônus da impugnação especificada, a falta de prequestionamento e a impossibilidade de reelaboração fática, a resultar no não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    16. Reputo harmônica a decisão reclamada com o julgado paradigmático firmado por esta Casa no julgamento do AI nº 791.292-RG, Temas 339 deste STF, precedente específico e adequado à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.



    17. Escorreito, outrossim, o ato reclamado ao não aplicar à causa o RE 719.870-RG, Tema 670 da sistemática de repercussão geral, à míngua de identidade da matéria discutida nestes autos com aquela versada no paradigma. Com efeito, o caso paradigmático suscitado cuida, na origem, de representação de inconstitucionalidade. Alusivo o parâmetro à “nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento”. O caso dos autos, a seu turno, cuida de resolução de contrato de venda e compra de imóvel e razão de inadimplemento. Assim, não atendido o requisito da aderência estrita, por cuidarem os feitos de hipóteses distintas, assentadas em premissas fáticas dessemelhantes. 



    18. A elucidar a compreensão pela ausência de teratologia na aplicação do Tema 339, colaciono, a título de exemplo (grifei):



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 47619 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 06.8.2021).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 47619 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 06.8.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de usurpação da competência do STF em face de equívoco do tribunal de origem ao aplicar paradigmas da sistemática da repercussão geral (AI-RG-QO 791.292, tema 339 e ARE-RG 639.228, tema 424). 3. Ausência de teratologia na decisão reclamada. 4. Pretensão de revisitação das teses. Descabimento. Precedentes. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 45689 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 – TEMA 339. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 41716 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.9.2020).



    19. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45088 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, I, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ajuizada a reclamação constitucional após a certificação do trânsito em julgado incide à hipótese a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. O art. 1.030, § 2º do CPC/2015 prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra a decisão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 3. É inadequado o manejo do agravo do art. 1.042 do CPC para impugnar o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário na hipótese de aplicação da sistemática de repercussão geral. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 41736 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    20. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora